Tribunal: TJSP
Processo: 2009183-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO. Autor que ajuizou a presente demanda requerendo a condenação do réu a fornecer os dados da empresa que realizou o depósito de salário em sua conta bancária nos últimos cinco anos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$200.000,00. Pedido de tutela indeferido. Inconformismo

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO. Autor que ajuizou a presente demanda requerendo a condenação do réu a fornecer os dados da empresa que realizou o depósito de salário em sua conta bancária nos últimos cinco anos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$200.000,00. Pedido de tutela indeferido. Inconformismo do agravante. Descabimento. Risco de irreversibilidade da medida, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Necessidade de dilação probatória. Agravado que sequer foi citado. Decisão mantida. Recurso não provido.